Tribunal: TJDFT
Processo: 0708822-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. CITAÇÃO REALIZADA SÓCIO MINORITÁRIO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Considerando que a teoria da aparência acolhida pelo ordenamento jurídico permite a citação, inclusive via postal, de pessoa jurídica na pessoa do encarregado, com a devida vênia, não é razoável reconhecer a nulidade da citação realizada na pessoa do sócio minoritário, ainda que em endereço distinto da sede da empresa.
2. Apelação conhecida, recurso desprovido.